Tribunal: STF
Processo: Rcl 54993
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Geraldo Aparecido Macedo em face de ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação do reclamante para desocupar o imóvel onde reside no prazo de quinze dias, sob pena de despejo coercitivo. 



    2. Na inicial, o reclamante narra que foi julgada parcialmente procedente a ação de despejo ajuizada pela locadora do imóvel, ”para o fim de rescindir o contrato de locação e decretar o despejo do réu, inclusive a título de tutela de urgência”, bem como condenar “a parte ré a pagar à parte autora os aluguéis e demais encargos da locação, descritos na inicial, bem como os vencidos e não pagos até a data da desocupação do imóvel”. Alega que o contrato de locação foi realizado de forma verbal e que, em razão da amizade entre as partes, os pagamentos eram realizados sem documento escrito, o que impediu a comprovação dos valores quitados, embora tenha cumprido todas as obrigações assumidas. 



     3. Sustenta que a ordem de despejo afronta a medida cautelar por mim deferida na ADPF 828. Requer “o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão que deferiu o despejo do Reclamante, diante da decisão desta r. Corte que proíbe despejos até 31 de outubro do corrente ano”.



    4. É o relatório. Decido.  



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.  



    6. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar estabelecendo os seguintes parâmetros:



    “i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    7. Após, em outubro de 2021, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu as ordens de remoção e despejo até 31.12.2021, apenas para imóveis urbanos. Em razão da proximidade do fim da vigência da norma, e considerando que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, deferi parcialmente a tutela provisória incidental requerida nos autos da ADPF 828, para: (i) caso o Congresso Nacional não o faça, prorrogar o prazo da lei, por, no mínimo, mais três meses, a contar de seu termo final; e (ii) em relação aos imóveis situados em áreas rurais, prorrogar a medida cautelar até 31.03.2022 e determinar a observância dos parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021, mais favoráveis às populações vulneráveis do que a liminar dada anteriormente. Confira-se a ementa da decisão: 



     “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida .



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022”.



    8. Em sessão virtual extraordinária de 5 a 6 de abril de 2022, tendo em conta o cenário da pandemia, esta Corte estendeu o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Mais recentemente, o Plenário ratificou medida cautelar incidental por mim parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos até 31 de outubro de 2022.



    9. No caso em análise, a desocupação do imóvel pelo reclamante foi determinada em ação de despejo ajuizada para a retomada de imóvel objeto de relação locatícia. Transcrevo trecho pertinente da decisão (cf. consulta ao sítio eletrônico do TJSP):



    “O réu não nega o contrato de locação entre as partes. Pelo contrário admite que este foi celebrado de forma verbal (cf. fls. 159).



    Disse apenas que nada deve à autora e que ele, réu, não era responsável pelo pagamento do IPTU, além do que os débitos com água são anteriores ao contrato de locação. 



    No entanto, não conseguiu o réu carrear aos autos qualquer prova que pudesse infirmar as alegações da autora. Não demonstrou, como lhe competia, o pagamento do débito informado na inicial. Não juntou a parte ré, nenhum recibo de pagamento, nenhum comprovante de depósito bancário, nenhum documento de quitação. Nada! Note-se que, tratando-se de documentos relativos a fatos anteriores à resposta, deveriam ter vindo a Juízo com a contestação, nos termos do art. 434 do CPC.



    Outrossim, o pagamento, seja parcial ou integral, deve ser provado de forma irrefutável, por intermédio de documentos idôneos. Comprova-se, em verdade, com a quitação ou pela sentença proferida em ação de consignação em pagamento (CC, arts. 320, 324 e335, I, CPC, art. 539)



    [...]



    Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido para o fim de rescindir o contrato de locação e decretar o despejo do réu, inclusive a título de tutela de urgência, bem como condeno aparte ré a pagar à parte autora os aluguéis e demais encargos da locação, descritos na inicial, bem como os vencidos e não pagos até a data da desocupação do imóvel, tudo monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês (art. 406 do CC c.c. o art. 161, § 1º,do CTN) a partir dos respectivos vencimentos.”



    10. Nota-se, todavia, que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado, tendo em vista que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.987 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 52.043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, esta última assim ementada: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    11. Tal conclusão não significa o acerto ou desacerto do ato reclamado, mas apenas que este não pode ser discutido na via eleita. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos quanto ao cumprimento da obrigação ou quanto à existência de dano irreparável em decorrência de seu estado de vulnerabilidade econômica e social. Nas palavras do Ministro de Celso de Mello, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR).  



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    13. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator